Tribunal: STF
Processo: HC 170637
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. REGIME ABERTO DOMICILIAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese de paciente  que cumpre uma pena total de 37 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, por ter cometido o crime de homicídio qualificado, por duas vezes.



    3. O regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou a gestante. Pressupostos que não foram atendidos pela paciente, a afastar qualquer alegação de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Precedente específico: HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, em 18.02.2020.



    4. Agravo regimental desprovido.